Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-43.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Não caracterizada a invalidez total e permanente do autor. Pagamento efetuado administrativamente. Complemento da indenização indevida. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000721-43.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ADRIANO
GONÇALVES DA CRUZ, é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 – Marília
Apelante: Adriano Gonçalves da Cruz
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42128)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Não
caracterizada a invalidez total e permanente do
autor. Pagamento efetuado administrativamente.
Complemento da indenização indevida. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 136/140) interposta por
Adriano Gonçalves da Cruz contra a sentença (fls. 126/128) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Marília, que julgou
improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
ele contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Inconformado, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, vez que requereu a realização de nova perícia.
Sustenta que a produção da prova pericial é direito da parte para formar o
conjunto probatório e que o indeferimento sem motivo legítimo constitui
afronta ao direito de ampla defesa. Alicerça suas razões em jurisprudência.
Quanto ao mérito, afirma que a nova perícia a ser realizada constatará a real
extensão dos danos sofridos. Requer a inversão do ônus de sucumbência, que
deverá ser fixada à cargo da ré. Postula a reforma da sentença com a
realização de nova perícia.
As contrarrazões foram apresentadas por Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A (fls. 145/150), manifestando-se,
em sínteses, pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 -Voto no
3

É o que havia para relatar.
Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento
de defesa, na medida em que as provas documentais angariadas aos autos já
se mostravam suficientes ao convencimento do juiz, permitindo o
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo
Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma
regra de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a
norma do artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe
ao juiz, (...) de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Ainda, nos termos do artigo 370, do Código de
Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a realização das provas
necessárias à instrução do processo, o que, na lide em questão, o Magistrado
entendeu suficientes as produzidas nos autos com as respectivas
manifestações das partes, inclusive da documentação pertinente, enfim, ante
as provas existentes, sem descurar do quanto foi dito pelas respectivas partes
e do quanto não restou infirmado.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.
Quanto ao mérito, releve-se, em especial, a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 -Voto no
4
reconhecidamente social e protetiva do seguro obrigatório, que representa
um mínimo indenizatório às vítimas de acidentes automobilísticos.
O acidente ocorreu em 13 de agosto de 2017,
aplicando-se ao presente caso a Lei no 11.482/2007.
Deve-se salientar que existem nos autos documentos
que demonstram que o acidente efetivamente ocorreu e aqueles acostados à
inicial referem-se aos alegados danos sofridos pelo autor em razão desse
acidente (fls. 17/21 e 23/28).
A Lei no 11.482 de 31 de maio de 2007, prevê em
seu artigo 8o que: Os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 3o:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa
vitimada: I R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
A expressão até indica a existência de graduação,
isto é, desde que a invalidez seja permanente, é necessário ainda verificar-se
qual o grau de incapacidade.
A tabela de incapacidade da SUSEP é utilizada
subsidiariamente, na espécie, em razão da omissão da lei pertinente, sendo
legítima a sua aplicação por força da Lei no 6.194/74 e a própria legislação
atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 -Voto no
5
aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.
Anote-se, ainda, a Súmula 544 do Superior Tribunal
de Justiça que dispõe: é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional
de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451/2008.
Mencione-se também o teor da Súmula no 474 do
Superior Tribunal de Justiça: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez.
O laudo médico pericial (fls. 112/118), além de
atinentes às normas em espécie, concluiu que: o periciando é portador de
sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 13/08/2017, decorrentes de
fratura de clavícula direita, com repercussão leve na funcionalidade do
ombro, com perda parcial, incompleta permanente equivalente a percentual
de 6,25% aplicando-se a tabela DPVAT (fls. 117).
A conclusão do perito do juízo deve prevalecer,
uma vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Dessa forma, o laudo pericial efetuado pelo IMESC
merece total credibilidade, diante da idoneidade do Instituto e da seriedade do
trabalho desenvolvido. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas
partes. Com relação, ainda, ao laudo pericial, incontestável o criterioso exame
realizado pelo perito no autor. Despropositada e foge à razoabilidade, a
pretensão de realização de nova perícia médica, que só se prestaria à
morosidade processual, tanto mais porque oportunizada às partes ampla
produção probatória e contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 -Voto no
6
Assim, fica afastado o pedido para a designação de
nova perícia, pois a realizada é absolutamente esclarecedora e, em que pese o
descontentamento da ré com a conclusão a que chegou o perito, o laudo se
mostra completo e amplamente capaz de subsidiar o deslinde da questão
posta a julgamento.
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito
ao laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
A deficiência do autor, conforme laudo médico
corresponde a 6,25% do funcionamento perfeito e integral de sua parte física
atingida no acidente.
É com base neste percentual que deve ser calculado
o montante a ser indenizado, não sendo relevante, para fins securitários, o
fato de estar ou não o autor inapto para o trabalho que desenvolvia, haja
vista a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as securitárias.
Não se justifica o recebimento da quantia máxima
prevista em lei, devida, como já dito, somente em casos de morte ou de
invalidez permanente total. Deve, para se determinar o valor da indenização,
ser observado o grau de diminuição permanente da capacidade física da
vítima, consoante se depreende da análise do artigo 5o, parágrafo 5o, da Lei
no 6.194/74.
Partindo-se do valor de R$ 13.500,00, teto máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000721-43.2018.8.26.0344 -Voto no
7
para indenização, encontramos que 6,25% representa a importância de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Conforme afirmado pelas partes (fls. 02, 29 e 70), a
ré já efetuou o pagamento de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e
sete reais e cinquenta centavos). Assim sendo, o autor já recebeu o valor
devido, não havendo, assim, nada para ser complementado. E, em que pese
o autor não ter direito à complementação da indenização, não há a favor da
ré qualquer direito a repetição de indébito.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo não
merece qualquer reparo.
Como o Magistrado sentenciante deixou de fixar os
honorários de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em R$ 200,00
em grau recursal, a título de majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, em favor do advogado da ré que
apresentou contrarrazões, a serem arcados pelo autor, já observados os incisos
I, II, III e IV, estabelecidos no § 2o e § 8o, observando-se, ainda, os benefícios
da justiça gratuita concedida ao autor (fls. 30).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator